Tribunal: TJDFT
Processo: 0714372-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714372-06.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SAMUEL CREDMANN, MATHEUS CREDMANN SILVA RECORRIDO: JUDAS TADEU CREDMANN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL DO REQUERIDO COM A ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DOS AUTORES. INEXISTENTE. ACERVO PROBATÓRIO. VALORAÇÃO ADEQUADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O procedimento especial de exigir contas tem lugar quando há a administração de bens ou valores de outrem, decorrente de relação jurídica legal ou convencional. A ação de exigir contas divide-se em duas fases (ou rito bifásico): a primeira verifica a existência ou não do dever de prestar contas por parte do demandado, e, sendo procedente esta etapa - ainda que parcialmente -, instaura-se a segunda, momento em que caberá ao réu prestar devidamente as contas na forma do art. 551 do CPC e, assim, dirimir eventual débito patrimonial existente entre as partes. 2. A ação de exigir contas, portanto, tem por escopo aclarar o resultado da administração de negócios alheios, com apuração da existência de saldo credor ou devedor, visando, essencialmente, dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material. 3. Assim, a premissa necessária para que a obrigação de prestar contas seja confirmada é a de que o réu seja efetivamente o administrador de bem dos autores. 4. É cediço que os depoimentos podem ser prestados independentemente de compromisso, situação na qual a testemunha será ouvida como informante (art. 457, §2o, CPC), atribuindo o juiz a esses depoimentos o valor que possam merecer, na estrita dicção do disposto no §5o do art. 447 do CPC. Dada a relação de proximidade ou eventual interesse da testemunha com o objeto do litígio ou com as partes envolvidas, não há dúvida de que tais declarações devem ter a sua valoração realizada com a devida cautela e sempre em conjunto com os demais elementos de convencimento. 5. Ressalta-se que o objetivo precípuo do depoimento pessoal é colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, §1o, do CPC, razão pela qual, em regra, sequer se admite o requerimento de um dos litigantes para o seu próprio depoimento pessoal. Isso porque, quando não se alcança o objetivo principal da confissão, normalmente o depoimento tende a reproduzir as alegações já deduzidas oportunamente na petição inicial ou na contestação. 6. Não obstante a possibilidade de produção de prova por meio de ata notarial, a teor do disposto no art. 384 do CPC, o documento resultante das declarações colhidas perante o tabelião, e juntado ao processo, foi produzido unilateralmente, e, portanto, sem a possibilidade de que a parte contrária influísse, mediante a formulação de perguntas, na condução e construção do raciocínio externado pelo declarante, devendo receber, assim, por parte do julgador, o valor que ela mereça no caso concreto. 7. Nos termos do art. 371 do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 8. Após detida e cautelosa apreciação do acervo probatório, em especial das provas expressamente indicadas nas razões recursais, adota-se a mesma conclusão da sentença recorrida, ou seja, pela fragilidade e insuficiência probatória da relação de direito material do réu com atos concretos e consistentes de administração e gestão da lotérica, objeto dos autos, que autorizem impor ao demandado a obrigação de prestar contas no período indicado na inicial. 9. Seja pela análise isolada de cada elemento probatório, seja a partir do cotejo entre eles, não há como recriar, com um mínimo de segurança e certeza, um quadro fático que aponte o réu/apelado como real administrador e gestor de negócios da lotérica de propriedade dos autores/apelantes. 10. Vale lembrar que o ônus processual de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, é da parte autora, sobretudo porque a parte requerida se limitou a negar a existência da relação jurídica alegada na petição inicial. 11. Não bastasse, se os autores/apelantes, por qualquer motivo, deixaram de exercer efetivamente a administração da empresa, seja o primeiro autor/apelante, pessoalmente, por ser o sócio majoritário, seja o segundo autor/apelante, mediante procuração do primeiro, tal circunstância não implica o direito de pedir prestação de contas do requerido/apelado, dado que, em última análise, elas sempre estiveram ao dispor dos apelantes. 12. Os apelantes, em caráter subsidiário, pugnam pela fixação dos honorários sucumbenciais no importe de R$3.000,00 a R$5.000,00, por entenderem desproporcional e desarrazoado o arbitramento da verba em percentual sobre o valor da causa, haja vista que, segundo alegam, o objeto da causa diz respeito a mero pedido de apresentação de contas. 13. Tal como vem entendendo a Terceira Turma do STJ, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação propriamente dita, mas apenas o reconhecimento, ou não, do dever de prestar contas, inexiste, por isso, qualquer correspondência desse provimento judicial, seja ele de procedência ou improcedência, com o valor atribuído à causa. Sendo assim, o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do §8o do art. 85 do CPC. 14. Vale dizer que o arbitramento por equidade, neste caso, não se dá em razão do valor vultoso atribuído à causa (Tema 1.076/STJ). Aliás, por ocasião do julgamento do referido tema 1.076/STJ, assentou-se que “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 15. Na espécie, em que pese a irresignação do recorrido, não foi possível identificar, de modo indene de dúvidas, a intenção dos recorrentes em alterar a verdade dos fatos ou de praticar qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, como passíveis de caracterizar a litigância de má-fé. 16. A mera interposição de recurso, ainda que improvido, e a produção de provas lícitas, tais como atas notariais e prints de conversa realizada via aplicativo, ainda que insuficientes a comprovar a tese autoral, não constituem litigância de má-fé, mas apenas o exercício legítimo de um direito. 17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 384 e 405, ambos do Estatuto Processual vigente, afirmando a legitimidade das Atas Notariais como meio de prova no caso em exame e a impossibilidade de imputação de qualquer ônus aos recorrentes quanto ao fato de o juízo a quo ter indeferido o requerimento da parte recorrida para a oitiva dos declarantes das aludidas atas em juízo, acrescentando que, inclusive, tal questão não teria sido por ele impugnada por meio de recurso próprio; c) artigos 187, 861, 862, 863, 866, 868, 884, caput, e 885, todos do Código Civil, asseverando quer a decisão colegiada destoa do regramento da obrigação de prestar contas por gestor de fato em sociedade empresária familiar, bem como do entendimento da Corte Superior acerca do lucro da intervenção, impossibilidade de enriquecimento ilícito e tutela externa do crédito. Aduzem ser devida a prestação de contas por aqueles que administram bens de terceiros, não havendo necessidade de invocação de qualquer motivo para o interessado tomá-la; d) artigos 8o, 10, 85, §§ 8o e 8o-A, e 550, todos do Código de Processo Civil, alegando que não se mostra razoável a fixação dos honorários advocatícios, na primeira fase da prestação de contas, com imposição da nova regra do artigo 85, § 8o-A do CPC, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por afronta à proporcionalidade. Nesse aspecto, invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ; e) artigos 85, § 11, e 1.022, ambos do mesmo códex, sustentando que não poderiam ter sido condenados ao pagamento de honorários recursais. Pedem a concessão da gratuidade da justiça e que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada STELLA OLIVEIRA DO VALLE ABREU, OAB/DF 25.488 (ID Num. 45462053 - Pág. 3). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.227.791 (Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/12/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 8o, 85, §§ 8o e 8o-A, e 550, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada STELLA OLIVEIRA DO VALLE ABREU, OAB/DF 25.488. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017